Tribunal: TJSP
Processo: 1008603-09.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de avaliação de veículo e registro do contrato – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifas denominadas "cap parc premiável" e seguro prestamista – Cobranças decorrentes de produto

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de avaliação de veículo e registro do contrato – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifas denominadas "cap parc premiável" e seguro prestamista – Cobranças decorrentes de produto financeiro regularmente contratado pelo consumidor – Assinatura de instrumentos contratuais em apartado, demonstrando ciência inequívoca do consumidor acerca das condições do negócio - Admissibilidade – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008603-09.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante CLAUDIO
DINIZ DE ARAUJO, é apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 42585

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-09.2019.8.26.0510 -Voto no 42585
2
APEL.No: 1008603-09.2019.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro 4a VC
APTE. : CLAUDIO DINIZ DE ARAUJO
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E
INVESTIMENTO
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário

Cobrança de tarifa de avaliação de veículo e registro do contrato
Admissibilidade
Jurisprudência consolidada do C. Superior
Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos.
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário

Cobrança de tarifas denominadas “cap parc premiável” e seguro
prestamista
Cobranças decorrentes de produto financeiro
regularmente contratado pelo consumidor
Assinatura de
instrumentos contratuais em apartado, demonstrando ciência
inequívoca do consumidor acerca das condições do negócio -
Admissibilidade Sentença mantida Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Cláudio Luís Pavão que julgou improcedente ação revisional de contrato
bancário (“financiamento de veículo”); os honorários advocatícios foram arbitrados em
R$-2.500 (dois mil e quinhentos reais), por equidade.
Sustenta o apelante que houve cobrança de juros acima da taxa
contratualmente pactuada e que a cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação do
bem, seguro e capitalização premiável são indevidas e representam abuso contratual.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, revendo posição
anterior, considerou determinadas tarifas regulares, caso não haja “demonstração cabal de
vantagem exagerada por parte do agente financeiro”, exatamente “por não estarem
encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e
3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado
pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas” (REsp
1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-09.2019.8.26.0510 -Voto no 42585
3
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser cobradas aquelas tarifas
“que tenham suporte em normas do Banco Central do Brasil, efetivamente
contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal Justiça,
Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se, mais ainda, que
tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em vigor
em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011, a nova
redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais tarifas
são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 06.07.2018, data em que, e de
acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de cadastro
(inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”
(inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas decorrentes de
prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Além disso, sob a rubrica de “registro de contrato”, especificou o
contrato a que se destinava registro do contrato junto ao órgão de trânsito , com o que,
em princípio é regular, tanto mais porque não há prova de que seu valor ultrapasse aquele
cobrado em situações análogas (cláusula 14 fls. 75).
No que toca à tarifa denominada “Cap Parc. Premiável”, embora
tenha este relator adotado outro entendimento anteriormente, melhor refletindo sobre o
tema, tem-se que respectiva cobrança não guarda relação com as tarifas abrangidas pelas
teses fixadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos nos
REsp's acima indicados, tendo sido a respectiva contratação regularmente demonstrada
pela apelante requerida (instrumento contratual de fls. 78) de forma que não há que se
cogitar abuso por parte da instituição financeira.
É posição, de resto, adotada por esta C. 37a Câmara de Direito
Privado:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Recurso apto para ser conhecido, pois
não verificada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
Capitalização mensal de juros. Admissibilidade. Previsão no contrato celebrado entre
as partes. Aplicação da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/04.
Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o contrato bancário
permite a capitalização dos juros. Inteligência do Recurso Especial no 1124552/RS,
julgado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973. Questionamento
sobre a ilegalidade dos juros praticados nos contratos impugnados que não se
confirmou, pois não há prova de que eles divergem substancialmente do valor
praticado no mercado. Cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-09.2019.8.26.0510 -Voto no 42585
4
contrato que se mostra aceitável nos termos do decidido no Recurso especial no
1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Cobrança de valor pelo serviço "cap.
par. premiável". Admissibilidade. Permitida a cobrança de seguro de proteção
financeira, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art.
1.040 do Código de Processo Civil/2015. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1013196-53.2019.8.26.0002; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020).
No que toca ao seguro, recentemente, o C. Superior Tribunal de
Justiça, também em regime de recursos repetitivos nos REsp ́s 1639320/SP e 1639259/SP,
estabeleceu que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”, porém “A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
Neste caso concreto, apreende-se da análise da documentação
juntada que o apelante tomou conhecimento das condições da respectiva contratação,
tendo, inclusive, firmado instrumento contratual em apartado (fls. 80), o que afasta a
compulsoriedade da contratação vedada pelo entendimento jurisprudencial acima exposto.
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de acordo com
essas normas administrativas, registrado que não se demonstrou tenham sido exigidas em
valor abusivo, isto é, destoante grandemente da média cobrada no mercado financeiro.
Por fim, a alegação de cobrança de juros a maior em relação ao
contratado igualmente não prospera, uma vez que do contrato celebrado entre as partes (fls.
74/76), apreende-se que o “Custo Efetivo Total” da operação é de 2,33% ao mês e 32,36%
ao ano, estando a apelante ciente das mencionadas taxas quando da contratação, inexistindo
respaldo para a argumentação de que teria sido contratada taxa mensal de 1,75%.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; em razão do julgamento do recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para R$-3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme o
disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, se nega provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator